Tribunal: TJMT
Processo: 1002060-07.2022.8.11.0088
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002060-07.2022.8.11.0088
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[EDINEIA BATISTA DA SILVA COSTA - CPF: 031.993.761-50 (RECORRIDO), VITOR BERNARDINELLI DACACHE - CPF: 024.820.171-90 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO POR TRÊS DIAS. DISTRITO CONSELVAN. MUNICÍPIO DE ARIPUANÃ. ROMPIMENTO DE CABO CAUSADO POR CAMINHÃO DE TERCEIROS. FATO NOTÓRIO. REGIÃO DE DIFÍCIL ACESSO. ATOLAMENTO EM RAZÃO DE FORTES CHUVAS. SITUAÇÃO EMERGENCIAL. CASO FORTUITO/FORÇA MAIOR. ART. 4º, §3º, I, DA RESOLUÇÃO 1.000/2021/ANEEL. DESCONTINUIDADE DO SERVIÇO NÃO CARACTERIZADA. SEM RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REPARAÇÃO POR DANO MORAL AFASTADA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Nos termos do artigo 4º, §3º, I, da Resolução 1.000/2021 da ANEEL, não se caracteriza como descontinuidade do serviço a interrupção decorrente de caso fortuito ou força maior.

2. Hipótese dos autos em que a interrupção do serviço se deu ante o rompimento de cabo causado por caminhão de terceiros, cujo elastério temporal para o restabelecimento teve como fator a dificuldade de acesso ao local motivada por fortes chuvas e atoleiros na estrada. Fato decorrente de força maior que exclui a responsabilidade objetiva do dever de indenizar.

3. Sentença reformada. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto em face de sentença de procedência que condenou a empresa recorrente ao pagamento de indenização por danos morais, decorrentes da interrupção do fornecimento de energia em unidade consumidora situada no Distrito Conselvan pelo período de 3 (três) dias.

Em linhas gerais, nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença sob o argumento de que os fatos são decorrentes de força maior, porquanto a demora é decorrente do difícil acesso ao local com fortes chuvas e atoleiros.

A parte recorrida apresentou contrarrazões com requerimento de manutenção da sentença e condenação em honorários advocatícios sucumbenciais.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Em síntese, o cerne da controvérsia consiste em analisar se a interrupção de serviço delineada é suficiente a embasar a condenação em danos morais.

No presente caso a parte recorrente defendeu a ocorrência de força maior, ao fundamento de que a interrupção ocorreu por rompimento de cabo causado por caminhão de terceiro e a demora no restabelecimento se deu em razão de fortes chuvas e atoleiros na estrada que retardaram a chegada da equipe ao local.

Sustenta, ainda, que a subestação que alimenta o Distrito de Conselvan/MT está localizada a uma distância de aproximadamente 70km da região, cujo alimentador percorre uma extensão de difícil acesso (mata alta e densa ao redor).

O juízo sentenciante, quando da análise do pedido de indenização por danos morais, assim fundamentou:

“O ponto nodal da questão, objeto do presente feito, não demanda maiores considerações, haja vista que, não obstante as alegações da Reclamada no tocante à sua excludente de responsabilidade civil por fato ocasionado por terceiro, não trouxe aos autos qualquer comprovação nesse sentido. Assim, não foi capaz de modificar os direitos da parte autora, nos termos do art. 373, inciso II do NCPC, uma vez que a manutenção da linha de energia decorre da própria natureza de seus serviços ante o risco da atividade exercida.

Aliás, os documentos carreados a inicial, como matérias jornalísticas indicam uma paralisação excessiva no fornecimento de energia elétrica na região, corroborando ainda mais com as alegações autorais sobre a falha na prestação de serviços.

(...)

Ora, a demora na religação da unidade suspendeu o fornecimento de energia da Requerente e por óbvio expôs ela e sua família a constrangimento e a aflição significativa diante de diversos transtornos, resultando daí a obrigação de indenizar”.

Pois bem. Em que pese o entendimento trazido pelo juízo
a quo
, a situação posta merece ser mais bem aquilatada.

A priori,
verifica-se que os fatos são notórios e foram objeto de matérias jornalísticas, cabendo somente a análise quanto à existência de responsabilidade da recorrente quanto à demora no restabelecimento, eis que a interrupção ocorreu em 08/02/2022 (período matutino) e o restabelecimento em 11/02/2022 (período vespertino).

A reportagem acima descreve a estrada como “um verdadeiro rio”.

No tema, a Resolução 1.000/2021/ANEEL assim dispõe:

Art. 4º A distribuidora é responsável pela prestação de serviço adequado ao consumidor e demais usuários e pelas informações necessárias à defesa de interesses individuais, coletivos ou difusos.

(...)

§ 3º
Não se caracteriza como descontinuidade do serviço a sua interrupção
:

I - em situação emergencial, assim caracterizada como a
deficiência técnica ou de segurança em instalações do consumidor e demais usuários que ofereçam risco iminente de danos a pessoas, bens ou ao funcionamento do sistema elétrico ou o caso fortuito ou motivo de força maior
;

In casu,
a empresa recorrente passou por enormes dificuldades de acesso ao local em razão das fortes chuvas e atoleiros, o que se enquadra no artigo supra da legislação setorial, tratando-se de uma situação emergencial decorrente de caso fortuito (rompimento do cabo por terceiros) e demora no restabelecimento em razão de força maior (fortes chuvas e atoleiros), o que descaracteriza a descontinuidade do serviço em razão da interrupção.

Dessa forma, não há que se falar em falha na prestação do serviço haja vista que a empresa, assim que cientificada da situação, encaminhou equipes ao local, inclusive como uma força-tarefa, no intuito de solucionar o problema, somente sendo possível o restabelecimento quando a chuva atenuou.

Não se tratando de deficiência técnica, mas de fortuito no rompimento dos cabos corroborado à intensa chuva e estado sofrível das estradas na região (o que constitui fato notório: atolamento de caminhões, estradas intransitáveis, demora para se chegar ao local de destino), a indenização é incabível, porque há rompimento do liame do nexo de causalidade - ação danosa e dever de indenizar por culpa da empresa.

Neste sentido, é o entendimento dessa Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA – DISTRITO DE CONSELVAN – DIFICULDADES DE ACESSO PARA OS REPAROS – FORTES CHUVAS NA REGIÃO – FATO RELEVANTE – DANO MORAL não OCORRENTE – AUSÊNCIA DE DESÍDIA DA CONCESSIONARIA NA TENTATIVA DE SOLUÇÃO DOS PROBLEMAS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Observada a ocorrência de fator climático, a contribuir na dificuldade de solução dos problemas do retorno da energia, com instalações em matas, e atoleiros a dificultar o acesso da equipe de manutenção, demonstrando a concessionária ter tomado as medidas possíveis, inexiste se imputar, neste caso desídia, portanto, insuficiente os fatos a gera indenização por danos morais. Recurso conhecido e provido para julgar improcedentes os pleitos exordiais.

(N.U 1001077-08.2022.8.11.0088, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 10/07/2023, publicado no DJE 14/07/2023)

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA POR TRÊS DIAS. DISTRITO CONSELVAN. SERVIÇO INTERROMPIDO EM DECORRÊNCIA DO ROMPIMENTO DE CABO CAUSADO POR CAMINHÃO DE TERCEIROS. REGIÃO DE DIFÍCIL ACESSO. FORÇA MAIOR. AUSÊNCIA DE RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE PROVA DO DANO MORAL SUPORTADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ PELO PATRONO DA PARTE RECORRIDA NÃO DEMONSTRADA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Tendo sido interrompido o fornecimento de energia elétrica em decorrência de rompimento de cabo, causado por caminhão de terceiros, e, levando-se em consideração que não houve inércia da concessionária de energia elétrica para solucionar o problema, tendo em vista que o lapso de tempo que demorou em chegar ao local, se deu em razão de atoleiros na estrada, causados por fortes chuvas que assolaram a região, fato decorrente de caso fortuito ou força maior, circunstância que exclui a responsabilidade objetiva do dever de indenizar por parte da Reclamada, nos termos do art. 14, § 3º do CDC, acontecimento, que embora cause transtornos e aborrecimentos, mas, por si só, não é suficiente para gerar dano moral indenizável “in re ipsa”.

2. A competência para análise da acusação de captação de clientela é do Tribunal de Ética da OAB/MT, devendo, para tanto, o advogado da parte ex-adversa formalizar a acusação de seu colega de profissão na referida entidade. No mais, não se verificando a ocorrência de nenhuma das hipóteses contidas no rol do art. 80 do CPC, não há se falar em condenação por litigância de má-fé.

3. Recurso conhecido e provido.

(N.U 1000169-14.2023.8.11.0088, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 20/07/2023, Publicado no DJE 21/07/2023)

Logo, tenho pela inexistência de falha na prestação do serviço por parte da recorrente e, por consequência, a rechaço o pedido indenizatório.

Em face do exposto
, conheço
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Deixo de arbitrar honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2023